Tribunal: TJDFT
Processo: 0722907-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. FALECIMENTO DA IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSFERÍVEL.

1. Mandado de segurança é incompatível com o instituto jurídico da sucessão processual, uma vez que, em virtude da compleição personalíssima da garantia sob enfoque, a ninguém é possível, sob qualquer título, fazer uso do desforço mandamental para salvaguardar direito de terceiro, ainda que na falta de seu primitivo titular. Desse modo, a morte do impetrante acarreta a extinção do processo sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, inciso IX do Código de Processo Civil.

2. Processo extinto sem resolução de mérito. Segurança denegada.